Tribunal: TJDFT
Processo: 0739264-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0739264-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO RIBEIRO SOARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O V I S T O S. (Num. 67575135). Cuida-se de Embargos de Declaração, NO PLANTÃO JUDICIAL DE 2a INSTÂNCIA, interpostos pelo DISTRITO FEDERAL em face do acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Embargado. Nada há a justificar a apreciação dos Embargos de Declaração no Plantão Judicial de 2a Instância, destacando que nem sequer há pedido que demande qualquer urgência em sua apreciação. Ademais, o Juízo plantonista não tem competência revisora das decisões do Relator natural, que, no caso, se trata de acórdão proferido pela egrégia Quinta Turma Cível. Com efeito, o artigo 3o, § 2o, do Ato Regimental no 2, de 13/06/2017, dispõe que “não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações”. Ante o exposto, determino a normal conclusão dos presentes Embargos de Declaração à Relatora original do recurso, a eminente Desembargadora MARIA IVATÔNIA. I. Brasília - DF, 23 de dezembro de 2024. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial